Tribunal: STF
Processo: AI 642287
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
   VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inexistência de prequestionamento dos
   dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A exigência do art. 93, IX,
   da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.